Tribunal: TJMT
Processo: 1005614-16.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005614-16.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO BALDUINO VILELA - CPF: 138.293.001-15 (AGRAVADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO Nº 1005614-16.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

JOÃO BALDUINO VILELA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisã
o monocrática devidamente fundamentada que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de parcial procedência da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a decisão monocrática que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de parcial procedência da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JOÃO BALDUINO VILELA
(ID

55008468)
.

Em síntese, sustenta a agravante que o “decisum” se mostra
equivocado, na medida em que, conforme sustentado desde na peça de defesa, tal cobrança amolda-se perfeitamente às regras previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, conforme cobrança de recuperação de consumo em virtude da incidência de irregularidade encontrada na medição do agravado.

Alega que restou comprovada a irregularidade no medidor de responsabilidade do consumidor/agravado, portanto, não se pode negar o fato de que houve fornecimento de energia sem a devida contraprestação, podendo a concessionária utilizar-se das regras ditadas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica para satisfazer seu crédito.

Assevera que a
manutenção da decisão quanto à ilegalidade da cobrança feita e inexigibilidade dos valores cobrados aquiescerá com o consumo de energia sem a devida contraprestação, caracterizando enriquecimento ilícito por parte do agravado.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 63424470).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante em face do autor
JOÃO BALDUINO VILELA
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOÃO BALDUINO VILELA,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial apenas para declarar a ilegitimidade da cobrança no valor de R$ 11.620,17 (onze mil seiscentos e vinte reais e dezessete centavos), confirmando a liminar deferida, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC/15.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC/15, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC/15), deverão ser rateadas entre os litigantes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

A recorrente alega em suas razões recusais que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia da parte recorrida, conforme demonstra o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 673383, nos termos do que dispõe o art. 129 da Resolução nº 414/2010 - ANEEL.

Sustenta que
após a constatação da irregularidade na parte externa do aparelho, a equipe de campo da concessionária retirou o desvio encontrado, sem a necessidade de retirar o equipamento de medição, emitindo fatura de débito no valor de R$ 11.620,17.

Defende
a legalidade dos atos praticados pela apelante, eis que o procedimento adotado pela concessionária foi estipulado por sua Agência Reguladora, tendo agido no exercício regular de seu direito.

Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.

Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado.

Contrarrazões (ID
54200982)
pelo desprovimento.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte
autora
JOÃO BALDUINO VILELA
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aduzindo que é o titular da unidade consumidora nº 6/96281-1, sendo surpreendido com a notificação de débito no valor de R$ 11.620,17 (onze mil seiscentos e vinte reais e dezessete centavos), com vencimento em março/2019, referente à suposta recuperação de consumo.

Alegou que a cobrança se mostra indevida, uma vez que ao analisar o extrato das faturas, é possível perceber que sempre manteve uma média de consumo de energia.

Esclareceu que, não obstante o suposto débito, não recebeu nenhuma notificação de que sua unidade consumidora seria inspecionada a fim de acompanhar o procedimento, tampouco recebeu qualquer tipo de laudo especificando qual seria o suposto defeito que causou a alegada diferença de consumo.

Afirmou que a ré agiu unilateralmente, sem ter sido dado a oportunidade da ampla defesa ao autor, chegando a negativar seu nome, cobrando-lhe quantia que o mesmo não reconhece como legítima e legal, conforme ID 54198969.

Assim, ajuizou a presente ação para que fosse declarada a inexistência do débito cobrado e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante em 15/10/2018, não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente ao autor/apelado.

Ressalta-se que, apesar de a concessionária apelante alegar a regularidade da recuperação de consumo, não trouxe aos autos a cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção que apurou a alegada fraude, ou seja, sem a oportunidade do contraditório à parte autora, uma vez que o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL exige o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que, no caso, não ocorreu.

Ademais,
não há como responsabilizar o apelado pela falha apontada (irregularidade no medidor de energia), eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.

Além disso, embora tenha
sido alegada a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou, verbis:

“No entanto, em que pese a parte requerida alegar a regularidade da recuperação de consumo noticiada na liça, deixou de comprovar a irregularidade no medidor de energia elétrica do autor ou mesmo de juntar cópia do procedimento administrativo que apurou a referida fraude e a recuperação de consumo correlata, ônus que lhe competia, na esteira do que tem recomendado a jurisprudência, in verbis:

“Recurso Inominado nº: 1000757-39.2017.811.0053 Origem: Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger Recorrente(s): MARILENE MENDES DE SOUZA ENERGISA S/A Recorrido(s): MARILENE MENDES DE SOUZA ENERGISA S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 11/04/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E FOTOGRAFIAS - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A cobrança de recuperação de consumo é válida desde que comprovada a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica. No caso dos autos, ausente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como, acervo fotográfico. Ante a ausência de provas específicas, ônus de incumbência da Ré, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, devendo apenas ser reformada quanto ao pleito indenizatório, o qual é procedente, haja vista que o corte e outras restrições somente não ocorreram por força de determinação judicial. Recurso da parte Reclamante conhecido e provido parcialmente. Recurso da parte Reclamada conhecido e improvido. (N.U 1000757-39.2017.8.11.0053, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019).

[...]

Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em vista que a parte requerida não logrou êxito em demonstrar a regularidade da fatura controvertida na liça, à declaração da inexistência do débito na forma requerida na inicial é medida que se impõe.”

(ID 54200975)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a ilegalidade do débito.

Sobre o tema, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor.

(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
.

(Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Por fim, salienta-se que o julgamento do paradigma nº 1.412.433/RS, que deu origem ao
Tema 699/STJ
, não se aplica ao caso, pelo que fica mantida a sentença singular que desconstituiu o débito oriundo de recuperação de consumo e, sem débito passível de cobrança, não há falar-se sobre eventual suspensão de energia elétrica.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego

provimento monocraticamente ao recurso
e
majoro os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

P.I.C.

Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora (
ID
55008468)

Conforme relatado, a agravante defende que os atos por ela praticados são dotados de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, portanto, entende que restou provada a constatação de irregularidade na unidade consumidora da agravada, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção, no ato da vistoria fora constatado a existência de “irregularidade no medidor”.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, apesar de a concessionária agravante alegar a regularidade da recuperação de consumo, não trouxe aos autos a cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção que apurou a alegada fraude, ou seja, não deu ao agravado a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL exige o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que, no caso, não ocorreu.

Além disso, a agravante não trouxe aos autos comprovação de que tenha elaborado avaliação técnica ou solicitado perícia técnica (incisos II e III), a fim de comprovar a irregularidade apontada no medidor, nos termos do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Na hipótese, a sentença bem fundamentou e ressaltou que
“[...], em que pese a parte requerida alegar a regularidade da recuperação de consumo noticiada na liça, deixou de comprovar a irregularidade no medidor de energia elétrica do autor ou mesmo de juntar cópia do procedimento administrativo que apurou a referida fraude e a recuperação de consumo correlata, ônus que lhe competia, na esteira do que tem recomendado a jurisprudência”

(ID
54200975
)

Portanto, não há falar em presunção de legalidade quando cabia à parte agravante fazer a prova da regularidade, o que não ocorreu, portanto, nítida a falha na prestação do serviço da concessionária que não se mostrou eficiente ou adequada, considerando-se que não fez a prova de qualquer excludente de sua responsabilidade.

Como se nota, não procede o inconformismo da agravante, pois é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que

a
prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4º E 5º DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
(N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Por derradeiro, para fundamentar a decisão monocrática foram citadas jurisprudências deste Egrégio Tribunal, sendo certo que o
decisum
não merece qualquer reforma.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020